Tribunal: TCU
Processo: 031.825/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Carlos André de Brito Coelho e Maurício Lopes dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Carlos André de Brito Coelho e Maurício Lopes dos Santos, em razão de omissão no dever de prestar contas do instrumento de transferência Siafi 699803, firmado entre então Ministério do Desenvolvimento Regional e município de Santa Cruz da Vitória/BA, e que tinha por objeto "ações de recuperação de danos". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa e alegações de defesa de Carlos André de Brito Coelho, e, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, c/c o art.18 da Lei 8.443/92, e com os arts. 1o, inciso I, 208 do Regimento Interno/TCU, julgar suas contas regulares com ressalvas, dando-lhe quitação; 9.2. rejeitar as razões de justificativa de Maurício Lopes dos Santos, e, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares suas contas, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do RI/TCU, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida do responsável em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar ao responsável Maurício Lopes dos Santos de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, informando que o acesso às respectivas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.